Tribunal: STF
Processo: Rcl 34796
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência da contradição apontada pela embargante, que pretende rediscutir fundamentos esgotados no acórdão impugnado, a fim de prevalecer a tese do voto divergente.



    3. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado.